Tribunal: TCU
Processo: 036.973/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de consulta acerca da aplicação do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta, com pedido de urgência, formulada pelo Procurador-Geral da República em exercício acerca de dúvida na aplicação do art. 22 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 37 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Consulente, ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Conselho Superior do Ministério Público Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional.